Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas corpus. Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa.
Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.